Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da ausência de interesse processual. Alega a parte recorrente que possui direito de acessar o prontuário médico, sendo que o hospital condiciona a entrega ao recebimento presencial. Defende que não é necessário demonstrar a prova da recusa para pleitear aqueles documentos na via judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não afasta o dever do Distrito Federal quanto à adequada assistência pública na área de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Não se desconhece que os elementos nos autos apontam a inexistência de negativa quanto ao fornecimento dos documentos. Isso porque a exigência hospitalar é apenas para que a retirada seja feita presencialmente pela parte autora (ou por procurador), de modo a confirmar a identidade de quem terá acesso àqueles dados pessoais, sendo que a parte autora se nega a comparecer presencialmente, eis que reside na cidade de Goiânia, alegando não ter condições de se deslocar até o Distrito Federal. Ainda assim, face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda. Assim, não há que se falar em ausência de interesse processual.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença anulada, com o retorno do autos à origem para seu regular prosseguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.